Tribunal: STF
Processo: ARE 1237026
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em 14.2.2023, remeteu novamente os presentes autos a esta Corte, nos quais eu havia exarado decisão, em 29.4.2020, no sentido de negar seguimento ao recurso em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral (eDOC 95). Essa decisão transitou em julgado em 23.5.2020 (eDOC 108).



    O agravo então analisado (eDOC 75, p. 5-10) havia sido ajuizado em face de recurso extraordinário (eDOC 74, p. 19-28) interposto de acórdão do TJSC que reconhecera, de ofício, nulidade absoluta decorrente de ausência de quesito obrigatório referente à tentativa de homicídio no julgamento pelo Tribunal do Júri (eDOC 70, p. 6). 



    Contudo, consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no HC 423.017/SC para reconhecer a nulidade desse acórdão e determinar ao tribunal local o prosseguimento da análise das apelações interpostas pelo assistente da acusação e pelo Ministério Público da decisão absolutória do Júri.



    Em razão disso, a defesa foi intimada (eDOC 75, p. 26) sobre o agravo em recurso extraordinário já interposto e manifestou-se, em 11.6.2018, pela ausência de interesse no prosseguimento do recurso (eDOC 75, p. 28).



    Em seguida, o TJSC deu provimento ao apelo do Parquet para anular a decisão do Conselho de Sentença, sob o fundamento de que o decisum seria contrário às provas dos autos. Dessa decisão foi interposto novo recurso extraordinário (eDOC 78, p. 54-61) que, inadmitido, ensejou a interposição de outro agravo (eDOC 79, p. 11-14), que deveria ter sido submetido ao STF.



    Após o julgamento dos recursos de apelação, que anulou a decisão do Conselho de Sentença, foi agendada nova data para a sessão do Júri, razão pela qual a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal catarinense, que concedeu a ordem para “constatado o equívoco desta Corte quando do processamento do agravo em recurso extraordinário manejado pela defesa [...] cancelar a realização do novo júri popular, marcado para 01.12.2022, e determinar o envio do agravo no recurso extraordinário correto para julgamento no Supremo Tribunal Federal, desconstituindo-se o trânsito em julgado indevidamente certificado neste recurso” (eDOC 115, p. 53).



    Observa-se, portanto, que o agravo a ser analisado por esta Corte é aquele procedente do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público (eDOC 71, p. 8-9) e não o oriundo do acórdão que, de ofício, reconheceu nulidade decorrente de ausência de quesito obrigatório referente à tentativa de homicídio (eDOC 70, p. 6).



    Dessa forma, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados, chamo o processo à ordem para, com fundamento no art. 21, I, do RISTF, tornar sem efeito a decisão por mim proferida em 29.4.2020 (eDOC 95), bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado (eDOC 108), e passo a analisar o recurso pertinente.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 71, p. 8-9):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGOS 121, §2°, I E IV E 121, §2°, I E IV C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO COLEGIADA DESTA CÂMARA QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU NULIDADE ABSOLUTA PELA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO ACERCA DA TENTATIVA, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPONDO O AFASTAMENTO DA NULIDADE RECONHECIDA E ANÁLISE DO MÉRITO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS. 



    APELO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA MINISTERIAL. IDENTIDADE DE PEDIDOS. CARÁTER SUPLETIVO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 271 E 589, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    "O assistente de acusação somente tem legitimidade para recorrer em caráter supletivo, quando o titular da ação penal (Ministério Público) não o fizer ou ainda quando atacar ponto não impugnado no recurso. Limitando-se a reproduzir os fundamentos e pedidos do órgão ministerial, não cabe conhecer do recurso interposto pelo assistente de acusação." (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0000104- 98.2014.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-08-2017). 



    RECURSO MINISTERIAL. PRETENSA ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A RESPALDAR A VERSÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE NÃO É ABSOLUTO. DECISÃO ANULADA PARA QUE SEJAM SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO POPULAR. 



    "2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 



    3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP." (STJ. HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018). 



    PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. TESES DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. 



    PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. APELADO REPRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. 



    MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENDIDA A OBSERVÂNCIA DA LEI 8.906/94. INACOLHIMENTO. TABELA DA OAB APLICÁVEL À RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. POR OUTRO LADO, DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REGRAMENTO TRAZIDO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS QUE AUTORIZA, IN CASU, A FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. 



    RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário (eDOC 78, p. 54-61), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 



    Alega-se que o Tribunal de origem, ao anular o julgamento proferido pelo Júri popular, valeu-se exclusivamente dos argumentos do apelante, deixando de proceder a uma “análise isenta do conjunto das provas produzidas nos autos para aferir se havia lastro fático mínimo que justificasse a conduta dos jurados de reconhecer a autoria e materialidade (no caso de Deodato e Edson), no primeiro e segundo quesitos e absolvê-los no terceiro” (eDOC 78, p. 60).



    Argumenta-se que os juízes togados não podem substituir o Tribunal popular, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.



    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de que a análise das alegações recursais demandariam o reexame de fatos e provas, as razões do acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento da Suprema Corte e que a violação ao dispositivo constitucional apontado configuraria ofensa reflexa à Constituição (eDOC 79, p. 11-14).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão controvertida cinge-se ao Tema 1.087 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim redigido:



    “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente